Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713438-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 61519275 - Pág. 2 integrada no ID 63059315 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de repetição de indébito no 0704723-91.2020.8.07.0020. Na origem, o agravante alega que, em 03/12/2019 realizou portabilidade de empréstimo consignado em folha de pagamento da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil. Noticiou, contudo, que a partir de janeiro de 2020, o Banco do Brasil vem descontando mensalmente o valor de R$872.03 de sua conta salário e não em folha de pagamento e que a Caixa Econômica Federal permanece descontando de sua folha o valor referente ao mesmo empréstimo consignado. O agravante visa com a ação fazer cessar os descontos em duplicidade realizados pelo Banco do Brasil S.A. bem como pretende a devida responsabilização em razão da ilegalidade alegada. Liminarmente, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para: “- Suspender eventuais descontos presentes e futuros na conta salário do autor; - Declarar a abusividade do desconto de R$872,03 na conta salário do autor nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2020; - Obrigar a ré ao cumprimento forçado da portabilidade de empréstimo consignado, nos termos do extrato de consignação apresentado, com parcela descontada em folha de pagamento com juros de 1,05% ao mês, tendo como valor R$872,03, com vigência a partir de maio/2020 (contracheque de abril/2020)” (ID 60969638 - Pág. 16). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Trata-se de ação de repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, proposta por KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Narrou ter a parte ré oferecido ao autor portabilidade de empréstimo que mantinha junto à Caixa Econômica Federal, em melhores condições para pagamento: 83 parcelas no valor de R$872,03, e taxa de juros de 1,05%. A parte ré teria confirmado a operação em 16/12/2019. Em 02/01/2020, o banco réu teria descontado o valor de R$872,03. Contudo, a Caixa Econômica Federal também teria descontado valor referente ao empréstimo – R$935,46. Afirmou ter ocorrido o mesmo duplo desconto em 03/02/2020, 02/03/2020 e 01/04/2020, totalizando os descontos realizados pela parte ré o montante de R$3.488,12 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), sem qualquer providência da ré quanto às 4 ocorrências. Alegou falha na prestação do serviço por parte do banco réu, o qual não teria realizado a portabilidade de maneira correta, uma vez que os descontos por parte da Caixa Econômica Federal não cessaram. Requereu, liminarmente: (i) a suspensão dos descontos na conta do autor por parte do banco réu; (ii) a declaração de abusividade do desconto de R$872,03; (iii) a obrigação ao réu de que cumpra a portabilidade do empréstimo consignado; (iv) indenização: 1. em dobro, do valor de R$3.488,12, em razão dos descontos indevidos; 2. em dobro, do valor de R$253,72, que seria a diferença entre o valor das parcelas que cada banco descontou; 3. de R$8.000,00, a título de danos morais; 4. de R$4.000,00, a título de danos temporais, em aplicação à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos, especificamente, probabilidade do direito. Isso porque o autor deixou claro que realizou a portabilidade da operação de crédito ao Banco do Brasil. Aparentemente, não há erro na prestação de serviço da instituição financeira requerida, mas sim da Caixa Econômica Federal, que continua realizando os descontos em folha de pagamento, não obstante a operação de crédito já ter sido objeto de portabilidade. Aliás, as mensagens trocadas com os funcionários do Banco do Brasil comprovam que cabe à Caixa Econômica desaverbar a operação da folha de pagamento do autor, já que, após a portabilidade, sequer possui substrato fático ou jurídico para realizar os descontos. Dessarte, diante da portabilidade do crédito, entendo que a instituição requerida está autorizada a cobrar as parcelas devidas a partir de então e que o equívoco na cobrança em duplicidade não decorre de ato atribuído a ela, mas sim à instituição financeira de origem, que continua efetuando os descontos mesmo após a migração da operação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência" (ID 61519275 - Pág. 2). Opostos Embargos de Declaração (ID 62012404 - Pág. 1-5), a decisão foi mantida (ID 63059315 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor da ação recorre. Aponta que a r. decisão teria deixado de analisar sua tese central, ou seja: a diferença entre a portabilidade autorizada de empréstimo em folha de pagamento em relação a conduta do Agravado, que descontou os valores em conta salário, sem autorização. Insiste, portanto em sua tese de falha de prestação de serviço, bem como da falta de cautela do Agravado por ter procedido com descontos em meio diverso do pactuado. Requer a antecipação de tutela recursal para que haja, de imediato, a cessação dos descontos em sua conta salário. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada. O agravante não nega a realização do empréstimo tampouco o débito. Logo, o agravante reconhece a dívida. Logo a cobrança é legítima. O que questiona é que os descontos vêm sendo realizados em meio diverso do pactuado. O que deveria ser feito em folha vem sendo debitado em conta salário. Contudo, os autos revelam que, por falta de margem consignável disponível, não foi possível efetuar a consignação das aludidas parcelas em folha. Por isso, as parcelas do crédito consignado vêm sendo debitadas em conta corrente do agravante. Os documentos indicam que, ao que tudo indica, a Caixa Econômica Federal não teria realizado a portabilidade e permanece descontando as parcelas. Quanto a esse ponto, não se pode, a priori, responsabilizar o Banco do Brasil pelos transtornos alegados. Nessa análise perfunctória da questão, ante a precariedade de elementos a respeito de qual instituição bancária seria a responsável pela duplicidade, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada neste agravo, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator